Tribunal: STJ
Processo: 1005039-59.2022.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621853 - SP (2024/0107354-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
ADELINO MORELLI - SP024974
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
WAGNER PARRONCHI - SP208835
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/06/2025
30/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48627316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/07/2025 19:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 8eb8ecd2-b4fd-4375-8a6c-81e5c5161428

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621853 - SP (2024/0107354-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
ADELINO MORELLI - SP024974
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
WAGNER PARRONCHI - SP208835
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:
por ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER contra decisão de fls.
771 - 774, em que neguei provimento ao agravo em recurso especial.
Na referida decisão, destacou-se a impossibilidade de alteração da
conclusão adotada na origem, que determinou a extinção do feito em virtude da
existência de coisa julgada acerca da matéria levada a julgamento, tendo em vista a
necessidade de reexame de fatos e provas, oportunidade em que foi aplicada a
Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega, em síntese, a
nulidade da decisão agravada, por deficiência de fundamentação. Refuta a incidência
da Súmula 7/STJ.
A parte agravada apresentou contrarrazões destacando que o ajuizamento
da presente demanda "é apenas um jogo de palavras para repetir duas outras ações já
ajuizadas, julgadas e transitadas em julgado, uma na esfera judicial – processo no
1002752- 07.2014.8.26.0302 e outra administrativa – no 0008571-05.2015.8.26.0302 –
ambas julgadas improcedentes" (e-STJ, fl. 789). Pondera ainda pela incidência da
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48291621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 29a60cd6-fb44-4744-9ba1-d14299eef143

VOTO
As razões do agravo
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
interno não comportam acolhimento.
Na hipótese, reitero que, após a análise de cláusulas contratuais, fatos e
provas, a Corte de origem concluiu que a pretensão veiculada nos autos encontra
óbice no instituto da coisa julgada. Confira-se, a propósito, o pertinente trecho do
acórdão (e-STJ, fls. 647 - 650):

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão
de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
(...)
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que se
demonstra suficientemente motivada:

"Na hipótese em tela, vislumbra-se a formação de coisa julgada, como acima
exposto, já que a Associação ora requerente ajuizou a ação de no 1002752-
07.2014, que tramitou pela 2a Vara Cível local, com a finalidade de anular o
mesmo registro imobiliário em questão (fls. 113/124). Os fundamentos foram os
: alegação de que o registro contrariou os atos
mesmos aqui suscitados
administrativos, a lei municipal e a decisão da assembleia do shopping, a qual
adotou regime de cotas. Sustenta, a autora, que a transação havida entre o
falecido genitor do réu e a Prefeitura tratou-se de cessão de cotas, mas o registro
consistiu em cessão de direito e obrigação sobre o anfiteatro com área de 673 m2.
A sentença de fls. 208/210 julgou prescrita a pretensão anulatória da Associação e,
em sede de apelação, o E. TJSP afastou a prescrição e julgou a demanda
improcedente (fls. 323/330), com os seguintes argumentos, dentre outros:
"Intentando anular o registro imobiliário, que está revestido de presunção de
veracidade, cabia à autora, como proprietária do terreno, impugnar os atos e
negócios que lhes deram origem. Vale lembrar que o Direito brasileiro adotou o
sistema romano- germânico, de maneira que o vício do negócio pode invalidar o
registro, cabendo à parte prejudicada a alegação e a comprovação.
[...] E ademais, a questão envolvendo a ausência da anotação sobre a cessão de
cotas do empreendimento pela Municipalidade (cuja validade, diga-se, é
questionável) já foi dirimida na sucessiva demanda ajuizada pela autora junto à
Corregedoria Permanente dos Registros Públicos da Comarca, como se vê da
sentença de fls. 343/345". Houve o trânsito em julgado em fevereiro de 2019 (fl.
340). Com relação à mencionada demanda ajuizada pela Associação requerente
junto à Corregedoria dos Registros Públicos, trata-se do processo administrativo no
0008571-05.2015 (fls. 341/349). A sentença de parcial procedência (fls. 350/353)
foi reformada em Recurso Administrativo (fls. 377/382), cabendo destaque ao
seguinte:

"Como se vê, o pedido de cancelamento do registro (R. 17, fls. 207/211vo) foi
indeferido na esfera jurisdicional, por meio de r. decisões que não podem ser
revistas pela Juíza Corregedora Permanente ou por esta Corregedoria Geral
da Justiça, na esfera administrativa, ou mesmo pelo Oficial de Registro de
Imóveis".

Documento eletrônico VDA48291621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 29a60cd6-fb44-4744-9ba1-d14299eef143

Portanto, ao ajuizar a presente demanda, com o fim de declarar a
incompatibilidade do registro R. 17 da matrícula no 49.448 do 1o CRI de Jaú e dos
atos praticados a ele atrelados, a requerente afronta a coisa julgada, já que
referido registro foi considerado hígido e integralmente mantido por demanda
(grifamos).
anterior, que transitou em julgado em fevereiro de 2019"
Em complemento a essa fundamentação, tem-se que em nada vinga a insurgência
recursal.
É dizer que a parte recorrente, ABUSA DA CRIATIVIDADE, para dar nova
roupagem a pleito anteriormente formulado e já fulminado em seu detrimento.
Iníquo, senão temerário que pretenda separar o pedido de anulação do pedido de
reconhecimento da "realidade do título"? (fls. 596).

Tanto mais cogitar que pretendeu "fatiar" sua investida em múltiplas ações, sob
pena de frontal ofensa à máxima da segurança jurídica e à preclusão: tipo de
pretensão que, caso acolhida, importaria em verdadeira PERPETUAÇÃO DAS
LIDES (nítido que a parte perdedora, vencida pelo argumento "X", ajuizaria a
mesma pretensão, dessa vez pelo argumento "Y", AD ETERNUM, até que
lograsse êxito em seu intento! Guardando seus argumentos em algibeira!).

Nesse contexto, reitero que rever a conclusão da Corte local, no sentido da
existência de coisa julgada, traduz medida que demanda necessário reexame dos
aspectos fáticos e probatórios da lide, circunstância que encontra veto na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
RECURSO PROVIDO.
(...)
2. "Para alterar as conclusões contidas no decisum, em relação à questão
discutida estar acobertada pela coisa julgada, seria imprescindível a incursão
no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice
estabelecido pela Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
).
29/9/2022
(...)
5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.827.910/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
7/4/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o,
DO CPC AFASTADA.
(...).
Documento eletrônico VDA48291621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 29a60cd6-fb44-4744-9ba1-d14299eef143

2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito ou da violação da
coisa julgada esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp n. 1.895.657/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48291621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:51
Código de Controle do Documento: 29a60cd6-fb44-4744-9ba1-d14299eef143

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.621.853 / SP
Número Registro: 2024/0107354-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006723620158260302 10050395920228260302
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
ADELINO MORELLI - SP024974
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADOS : MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
WANDERLEY SMELAN - SP234503
WAGNER PARRONCHI - SP208835
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : CLITO FORNACIARI JÚNIOR - SP040564
ADELINO MORELLI - SP024974
VIRGÍNIA PASSARELI QUEIROZ FORNACIARI - SP182711
Documento eletrônico VDA48605010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: ff6d1b64-22b1-480c-9d2e-4146ab8f18f6

MATHEUS MORELLI BORDI - SP465206
AGRAVADO
: RAFAEL CATELLI GIANNINI
ADVOGADOS : MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
WAGNER PARRONCHI - SP208835
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:00
Código de Controle do Documento: ff6d1b64-22b1-480c-9d2e-4146ab8f18f6